Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. DESENTRANHAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO ÀS PARTES. AUSÊNCIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CURSO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU. CONCLUSÃO. COERÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO CIVIL.
1. O descumprimento voluntário e inescusável da obrigação alimentar autoriza o decreto de prisão civil (CF 5o LXVII). O fundamento para a edição da Súmula 309 do STJ é de que a prisão do alimentante só se justifica em razão da urgente necessidade do alimentando, que precisa dos alimentos para a sua subsistência.
2. Tendo em vista que o alimentando há muito atingiu a maioridade e está plenamente apto ao ingresso no mercado de trabalho, a constrição pessoal revela-se inadequada.
3. Recurso provido.